Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002114-41.2012.8.11.0055
EMBARGANTES: ROGÉRIO MARÓSTICA, LIVIA CARVALHO VIEIRA e HELIO ADRIANO MARÓSTICA
EMBARGADOS: LÍVIA CARVALHO VIEIRA, ROGÉRIO MARÓSTICA, HÉLIO MARÓSTICA e MARIA REGINA PADOVAN MARÓSTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS - DECISÃO COLEGIADA ANULADA.
De acordo com o artigo 272, § 2o, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.
Na hipótese, o advogado do embargante não foi intimado para a sessão de julgamento do Recurso de Apelação, o que torna devida a declaração da nulidade da decisão colegiada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002114-41.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGANTE), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGANTE), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGANTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (EMBARGADO), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (EMBARGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS - DECISÃO COLEGIADA ANULADA.

De acordo com o artigo 272, § 2o, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.

Na hipótese, o advogado do embargante não foi intimado para a sessão de julgamento do Recurso de Apelação, o que torna devida a declaração da nulidade da decisão colegiada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002114-41.2012.8.11.0055

EMBARGANTES:

ROGÉRIO MARÓSTICA, LIVIA CARVALHO VIEIRA e HELIO ADRIANO MARÓSTICA

EMBARGADOS:

LÍVIA CARVALHO VIEIRA, ROGÉRIO MARÓSTICA, HÉLIO MARÓSTICA e MARIA REGINA PADOVAN MARÓSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ROGÉRIO MARÓSTICA, LIVIA CARVALHO VIEIRA e HELIO ADRIANO MARÓSTICA
,
em face do acórdão desta Câmara, que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o
primeiro embargante,

ROGÉRIO MARÓSTICA,
alega nulidade do acórdão sob o argumento de que não foi devidamente intimado da pauta de julgamento, por meio do seu advogado regularmente constituído e habilitado para recebimento dos atos processuais.

A
segunda embargante,

LÍVIA CARVALHO VIEIRA,
declara haver contradição no acórdão, mais especificamente na ementa, onde consta
“... não tendo
os recorrentes
se desincumbido do ônus de provar qualquer vício...”
uma vez que, segundo entende,
“a palavra correta deve ser “
os recorridos
”, tendo em vista que o julgado é claro no sentido de que o ora Embargado é quem deveria se desincumbir do ônus de provar eventual vício no negócio jurídico e não ao contrário”
(sic).

O
terceiro embargante,

HELIO ADRIANO MARÓSTICA,
diz que houve omissão no acórdão afirmando que a peça recursal é prolixa e sem conteúdo jurídico, o que é uma afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e segundo narra, isso não foi apreciado no julgado.

Expõe seus argumentos da seguinte forma:
“É evidente que houve a omissão da Colenda Câmara quanto às provas produzidas pelo Apelado; sendo que este não se desincumbiu do ônus da prova, conforme determina o artigo 373, I do CPC. Em contrapartida, a Apelante trouxe aos autos meras alegações e conjecturas, não fazendo quaisquer provas de suas alegações modificativas e/ou extintivas do direito do Autor/Apelado”
(sic).

Ao final, os embargantes, cada qual de conformidade com as suas razões, pugnam que sejam acolhidos os aclaratórios e sanados os vícios alegados.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO MARÓSTICA, LIVIA CARVALHO VIEIRA e HELIO ADRIANO MARÓSTICA
,
onde visam reparar supostos vícios no acórdão, dizendo que este não foi claro o suficiente, cada qual expondo seus motivos para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

O v. acórdão embargado (Id. 26556982), restou assim ementado:

“EMENTA APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA FIRMADA POR ESCRITURA PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SÍMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A simulação para invalidar o negócio jurídico deve corresponder à declaração enganosa de vontade, com o fito de produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, onde as partes criam uma ilusão da existência de um negócio para terceiros, enganando ou burlando a lei. In casu, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de provar qualquer vício a ensejar a anulação do ato jurídico em discussão, consoante os termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, subsiste a obrigação.”
(N.U 0000617-80.2006.8.11.0029, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)”

Vislumbra-se que
tem procedência
a questão aventada pelo
primeiro embargante,
ROGÉRIO MARÓSTICA
, no que diz respeito a não intimação do seu advogado constituído quanto à pauta correspondente a sessão de julgamento do recurso de apelação em tela.

Explico.

Em audiência realizada nos autos de origem o digno advogado do demandado Rogério Maróstica pugnou pela concessão de prazo para a juntada de instrumento procuratório, bem como para que todas as intimações se dessem em seu nome -
José Murilo Soares de Castro, OAB/GO 6955
(Id. 7993442).

O aludido instrumento procuratório foi juntado aos autos principais, conforme Id. 7993451, onde fez constar que
“TODAS AS INTIMAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DO ADVOGADO SIGNATÁRIO: JOSÉ MURILO SOARES DE CASTRO, OAB-GO 6.955”
.

Entretanto, compulsando o Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em 04/12/2019 (no 10632), constata-se, à página 96, que o advogado, procurador do embargante, não foi intimado da aludida sessão de julgamento na forma preconizada na regra insculpida no Digesto Processual Civil Brasileiro (art. 272, §2o).

Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APELADO ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO, CUJO RESULTADO FOI, INCLUSIVE, DESFAVORÁVEL AO APELADO – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – NULIDADE DO ACÓRDÃO VERIFICADA.

Configura cerceamento do direito de defesa a ausência de intimação do advogado do apelado acerca da pauta de julgamento da Apelação, máxime se o resultado foi desfavorável ao recorrido.”
(ED 0012909-34.2013.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Assim, pelos princípios da economia e celeridade processual,
ACOLHO
os aclaratórios opostos por
ROGÉRIO MARÓSTICA
,
de forma que voto pela nulidade do respectivo acórdão, ante o flagrante cerceamento de defesa.

Consequentemente, restam prejudicados os embargos declaratórios opostos por
LIVIA CARVALHO VIEIRA
e
HELIO ADRIANO MARÓSTICA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020